Tribunal: STF
Processo: Rcl 81495
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Banco do Brasil S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001548-31.2015.5.10.0002, descumprido o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.

Sustenta a desconformidade do ato reclamado com os paradigmas indicados, uma vez que manteve íntegro o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho que fundamentou estar preclusa a oportunidade de impugnação dos cálculos na execução trabalhista, restando inalterados os índices de correção monetária e juros aplicados na origem.

Defende a impossibilidade de se declarar preclusa a questão, sob pena de ofensa aos paradigmas apontados e à autoridade desse Supremo Tribunal Federal.

Requer a cassação do ato reclamado.

Inicialmente, neguei seguimento à reclamação, ante a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, que qualifica como inadmissível a demanda proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, bem como o entendimento materializado no enunciado n. 734 da Súmula.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ao qual a Segunda Turma desta Corte, por maioria, deu provimento para, reconhecendo o equívoco na certificação do trânsito em julgado no feito subjacente, afastar o óbice do verbete n. 734 da Súmula e determinar o regular processamento da reclamação, com o consequente exame de mérito.

Em 27 de outubro último, a parte beneficiária apresentou contestação.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
(…)
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.
(ADC 58, ministro Gilmar Mendes, DJe 7.4.2021 — grifei)

No presente caso, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho cingiu-se a declarar preclusa a matéria, não adentrando o mérito da discussão objeto dos paradigmas suscitados:

O Juízo a quo conheceu parcialmente dos embargos à execução, nos seguintes termos:
"Houve impugnação à conta de liquidação, na forma do §2º do art. 879 da CLT, interposta pela executada (ID fdfbac3), discutindo sobre quantidade de horas extras, apuração dos reflexos em RSR, apuração dos reflexos em conversões, INSS patronal, contribuições para a PREVI e juros de mora.
(...)
O recurso da executada foi julgado procedente em parte, tendo sido acolhido quanto à quantidade de horas extras.
(...)
A inovação trazida pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) ao §2º do art. 879 da CLT permite às partes, em sede de impugnação aos cálculos e embargos à execução, a reiteração das matérias ventiladas na impugnação aos cálculos, anteriormente proposta.
Esse, também, é o entendimento do Exmo. Juiz e Professor Antônio Umberto de Souza Júnior:
'Os itens e valores constantes da impugnação prévia ficam a salvo da preclusão. Assim, mesmo que o juiz, ao fixar o valor do débito a executar, rechace integralmente a impugnação prévia, a parte poderá reeditá-la integralmente no momento processual próprio - depois de intimado da garantia do juízo.' (in Reforma Trabalhista análise comparativa e crítica da Lei 13.467/2017 e da Med. Prov. nº 808/2017, 2ª ed., p. 536).
No caso em comento, a matéria trazida pela executada é, em parte, a mesma analisada e decidida em sede de impugnação.
(...)
No entanto, como se vê, no caso em comento, parte da matéria trazida pela executada em sede de embargos não foi apresentada na impugnação aos cálculos em nenhuma das oportunidades em que foi intimada.
O silêncio da parte, quando de sua intimação para impugnar os demais pontos da conta de liquidação, acarreta na impossibilidade de a mesma ser alvo de futura impugnação, em sede de Embargos à Execução.
Essa é a melhor exegese que se extrai do §2º, art. 879 da CLT, in verbis:
'Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.' (grifou-se).
Desse modo, tenho por operada a preclusão temporal, pelo que deixo de conhecer os Embargos à Execução quanto à base de cálculo, ao reflexo em férias utilizadas + 1 /3, à correção monetária, aos honorários advocatícios e aos honorários periciais" (fl. 1688/1691).
Nas razões recursais, o executado se limita a repetir os fundamentos pelos quais pretende a modificação da conta judicial quanto a estes temas. Isto é, o agravante não apresenta qualquer oposição ao fato de os embargos à execução não terem sido conhecidos no particular, nem expõe os motivos pelos quais o Juízo a quo não poderia ter considerado tais questões afetadas pela preclusão.
Assim, não conheço do agravo de petição quanto aos tópicos "CORREÇÃO MONETÁRIA", "REMUNERAÇÃO - BASE DE CÁLCULO", "DOS REFLEXOS EM FÉRIAS", "HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS" e "CUSTAS", pois não houve manifestação do Juízo a quo do acerto ou desacerto da conta judicial sob tais aspectos, o que inviabiliza a apreciação do agravo de petição nos moldes propostos.
No mais, considero preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de petição unicamente quanto aos tópicos "INSS - COTA PATRONAL" e "CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVI".

Por fim, o ato reclamado, proferido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, cingiu-se a aplicar os Temas 181/RG e 660/RG. Colaciono a ementa do julgamento:

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MOENTÁRIA. JUROS DE MORA. ÓBICE DA SÚMULA 297 DO TST. AFASTADA A CONTROVÉRSIA Nº 50.012. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Inicialmente, fica rechaçada a alegação recursal de aplicabilidade da Controvérsia nº 50.012 ao caso, tendo em vista que o óbice aplicado não se amolda àqueles nela tratados. Quanto à matéria "índice de correção monetária e juros de mora", verifica-se que o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência de óbice processual – Súmula 297 do TST. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009", (RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à "violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.

A matéria referente aos índices de juros e correção monetária sequer foi apreciada nas instâncias inferiores, cingindo-se o Tribunal Regional do Trabalho a reputá-la preclusa e o Tribunal Superior do Trabalho a obstar o seguimento do recurso extraordinário ante a incidência dos Temas 181/RG e 660/RG.

Desse modo, não verifico estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente